Tribunal: TJDFT
Processo: 0748205-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CHAMAMENTO PÚBLICO. VEDAÇÃO À AMPLIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando o prosseguimento do Chamamento Público n.o 004/2024 nos moldes originalmente previstos, sob pena de multa diária, ante o entendimento de que a abertura de um novo processo de contratação configurou descumprimento da obrigação de anular o cancelamento do certame anterior e dar-lhe continuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Definir se a instauração de um novo processo de contratação para corrigir vícios técnicos e atender a recomendações de órgãos de controle configura cumprimento ou descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença judicial que determinou a anulação do cancelamento e a continuidade do chamamento público original.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O cumprimento de sentença de obrigação de fazer deve se restringir estritamente aos limites do título executivo judicial (art. 509, §4o, do CPC).
(4) A autoridade administrativa, mesmo exercendo discricionariedade, deve zelar pela legalidade, eficiência e moralidade na condução de certames e pode corrigir vício insuperável, mas tal correção deve se dar de forma motivada.
(5) A sentença exequenda determinou a anulação do ato que cancelou o chamamento n.o 004/2024 e a continuidade do certame original, permitindo que o executado procedesse como entendesse de direito, inclusive para não adjudicar o objeto por ilegalidade superveniente, desde que devidamente motivado no curso do processo n.o 004/2024.
(6) O Agravante descumpriu a obrigação de fazer ao abrir um novo certame sem reativar o processo original, cuja continuidade havia sido judicialmente determinada, incorrendo na premissa de inexecução da ordem judicial.
(7) A determinação judicial de reativação do certame original não impede a aplicação da LINDB ou a motivação para eventual interrupção posterior, mas exige que a manifestação e a motivação para a mudança do objeto ou nova anulação ocorram dentro do processo n.o 004/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
Tese 1. O cumprimento de obrigação de fazer, determinada em título executivo judicial, que impõe a anulação do cancelamento e a continuidade de um certame administrativo específico, exige a reativação formal do processo original, sendo que a abertura de um novo procedimento licitatório, sem a reativação do anterior, configura descumprimento da ordem judicial, mesmo que sob a justificativa de correção de vícios técnicos e atendimento aos princípios administrativos.